Tribunal: STF
Processo: ARE 1459287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 149 e 150, I, da Constituição Federal.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DOS VALORES DAS ANUIDADES. POSIÇÃO DO STF. AS ANUIDADES SÃO ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS. ARTIGO 6º, INCISO II e §1º, DA LEI Nº 12.514/2011. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE MEDIANTE ATO NORMATIVO INFRALEGAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC CONFORME O ARTIGO 161, DO CTN, E AGORA EXPRESSAMENTE PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 08.12.2021. RECURSO DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13ª REGIÃO - CRECI-ES CONHECIDO E DESPROVIDO.”.



    Sustenta o recorrente que a correção monetária e os juros incidentes sobre os valores das anuidades cobradas pelo CRECI-ES possui fundamento em lei específica, devendo portanto, ser aplicado o IPCA ao invés da taxa Selic.



    Defende que o critério da lei mais específica é imperativo, de modo que deve incidir, no caso, as disposições da Lei Federal nº 6.530/1978, com as alterações da Lei nº 10.795/2003, em detrimento da Lei nº 10.522/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, e conforme relatado, a presente pretensão recursal limita-se a perquirir sobre correção monetária e índice de juros aplicável a valores devidos a título de anuidades de Conselhos Profissionais.



    Em primeira instância, a Corte de origem assentou que a Lei nº 6.530/1978 não prevê a incidência de correção monetária em razão do atraso do pagamento das anuidades, devendo ser aplicável a taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos que possuem natureza tributária.



    Em grau de apelação, o Tribunal a quo, ratificando a sentença, consignou que 



    “No que tange a correção monetária e os juros, por se tratar de espécie tributária, deve ser aplicado às anuidades, a taxa SELIC, conforme o artigo 161, do CTN, o que foi expressamente estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113, de 08.12.2021, ou seja, a taxa SELIC, porque tem natureza de norma processual, e, portanto, deve atender ao princípio do tempus regit actum.



    Por sua vez, o recorrente defende a existência de lei específica do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis regulamentando a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora.



    Como se vê, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional de regência, o que impede o reconhecimento das suscitadas afrontas aos artigos 149 e 150, I, da CF/88, vez que, se ocorressem, seriam meramente reflexas ou indiretas ao texto constitucional.



    Nesse sentido:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUTARQUIA. CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA TRIBUTÁRIA PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. ANUIDADES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – As contribuições devidas ao agravante, nos termos do art. 149 da Constituição, possui natureza tributária e, por via de consequência, deve-se observar o princípio da legalidade tributária na instituição e majoração dessas contribuições. Precedentes. 



    II – A discussão acerca da atualização monetária sobre as anuidades devidas aos conselhos profissionais, possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido. (AI 768.577 AgR-segundo, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 16/11/2010) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente